Tribunal: TJMT
Processo: 1001039-31.2022.8.11.0044
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001039-31.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA FONSECA LIMA PETRY - CPF: 911.407.221-15 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001039-31.2022.8.11.0044

Classe CNJ:

460

Origem:

2o Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT

Recorrente(s):

Luciana Fonseca Lima Petry

Recorrida(s):

Município de Paranatinga/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO. CARGO DE ENFERMEIRA. INSALUBRIDADE CONSTATADA POR MEIO DE PERÍCIA. GRAU MÉDIO. ADICIONAL JÁ RECEBIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetido o autor em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

2. A Recorrente afirma que a conclusão de que faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau médio, pelo perito judicial se encontra equivocada, pois há diversas contradições no laudo elaborado, bem como o perito não avaliou detalhadamente o setor de triagem no seu ambiente de trabalho, entretanto, verifico que sequer houve impugnação acerca do laudo pericial juntado nos autos.

3.

Se na elaboração da perícia realizada no local do trabalho do servidor público municipal constatou a insalubridade em grau médio, não há que falar em elevação do percentual para grau máximo.

4.
Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Dessa forma, com intuito em aferir a condição insalubre, foi determinada a realização de perícia técnica judicial. Do laudo pericial, extrai-se que nas conclusões finais trazidas pelo senhor perito, foi relatado que: “Após efetuar a diligência técnica pericial no local laborado pela autora, ouvir as partes, apenas a reclamante, e consultada a legislação vigente, é conclusivo que o trabalho da Reclamante: ENQUANTO FUNCIONÁRIA DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE: NÃO é desenvolvido sob condições de insalubridade. PARA O PERIODO QUE A AUTORA LABOROU/LABORA NO PSF1: é desenvolvido sob condições de insalubridade, ou seja, a Reclamante labora em atividades insalubres degrau médio (20%), exposto aos agentes Biológicos, conforme NR-15 e seu anexo 14, por todo o pacto laboral, pois a reclamante labora dentro de uma unidade hospitalar. No que concerne ao adicional de penosidade, vide laudo subitem 8.3, a reclamante NÃO ESTÁ EXPOSTA A UMA ATIVIDADE PENOSA, pois não há um desgaste físico ou mental acima do habitual.”

Assim, considerando que a parte autora já recebe pelo município de Paranatinga o adicional de insalubridade no grau médio (20%), conforme se depreende dos holerites acostados com a inicial, a ação não merece procedência.”.

5. Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024